Tribunal: CARF
Processo: 10930.722972/2018-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.722972/2018-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.900 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2022
Recorrente
M V CAMBE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Retornam os autos após realização da diligência, nos termos da Resolução n°
1003-000.313, proferida, em 14 de julho de 2021, pela 3a Turma Extraordinária, da 1a Seção de
Julgamento, deste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, assim destacado:
...por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que para que os
autos retornem à DRF de origem e essa, através de Relatório Circunstanciado, responda
aos seguintes questionamentos: (1) Os motivos que redirecionaram os débitos inscritos
na dívida ativa da União para a empresa ora Recorrente; (2) Juntar cópia da Certidão de
Dívida Ativa dos débitos; (3) Informar se a Recorrente permanece como co-responsável
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.722972/2018-49
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.900 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.722972/2018-49

pelo débito; e (4) Informar se há nos autos das respectivas execuções fiscais decisão
judicial acolhendo o redirecionamento da execução fiscal e, se positivo, juntar o
despacho nos autos.
DO PROCESSO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-44.157, de 19 de junho de
2019, da 4a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, porque não houve a
comprovação da suspensão da exigibilidade dos débitos objetos do ADE
A Contribuinte recebeu Ato Declaratório Executivo DRF/LON no 3337566, de
31/08/2018, por meio do qual a mesma foi excluída de ofício do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/01/2019.
DO RECURSO
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ, através de abertura de
mensagem eletrônica, no dia 31/07/2019 (e-fl. 67) e apresentou Recurso Voluntário aos
27/08/2019 (e-fls. 70 a 72), com as razões abaixo sintetizadas.
Afirma que quitou os débitos previdenciários, parcelou os débitos do Simples
Nacional e, no que tange aos débitos fazendários, estes não podem ser atribuídos à recorrente,
vez que foram inscritos antes da constituição da empresa M V Cambé — Comércio de Produtos
Alimentícios, não possuindo qualquer relação jurídica com a recorrente.
Alega que estaria inscrito em dívida ativa nos referidos débitos como
corresponsável, e que isto pode ter ocorrido em razão de responsabilidade por sucessão.
Aduz que a empresa recorrente fora constituída na data 16/04/201 e que não
houve, no caso em tela, qualquer compra de fundo de comércio ou estabelecimento comercial da
empresa anteriormente ali estabelecida.
Defende que o simples fato da recorrente ter se estabelecido em mesmo espaço
físico que havia sido outrora ocupado por uma pessoa jurídica devedora de tributos não deve ser
considerado como sucessão empresarial. O local físico em que exercida a atividade é apenas um
dos elementos integrantes do estabelecimento e, nesse sentido, não pode ser considerado
isoladamente.
Aduz que não há que falar em sucessão, posto que os débitos cobrados foram
inscritos em 08/11/2013 e 07/03/2014, ou seja, anteriormente à constituição da empresa
recorrente.
Assevera que o CARF já teria decidido sobre o afastamento da responsabilidade
da empresa quando o Fisco não comprova os requisitos do art. 133, I do CTN.
Não há como permitir que a recorrente, pelo simples fato de se estabelecer
comercialmente no endereço do anterior contribuinte seja compelida a assumir dívida tributária
de outra empresa.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.900 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.722972/2018-49

Considerando a inexistência de relação jurídica tributária referente aos débitos
inscritos em dívida ativa n° 90213005237, 90714002476 e 90614011468, requer-se a
manutenção da M V Cambé — Comércio de Produtos Alimentícios —Eireli, CNPJ
n°22.278.341/0001-66 no SIMPLES NACIONAL.
DA DILIGÊNCIA
A diligência resultou no relatório circunstanciado objeto da Informação Fiscal
SIMPMEI/EBEN/DEVAT/SRR09 no 1.502 (fls. 122/124), assim sintetizado:
Conforme se verifica do ADE no 3337566/2017, a exclusão se deu em razão de débitos
com a exigibilidade não suspensa com a Fazenda Pública Federal, conforme disposto no
inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123/2006, a saber: a) débitos do Simples
Nacional dos PA 01/207 a 05/2017, 10/2017 a 12/2017; b) débitos previdenciários
(divergências entre GFIP X GPS) do PA 13/2016; c) débitos inscritos em na PGFN sob
os números 90213005237, 90714002476 e 90614011468.
4. Em atenção ao solicitado, o processo foi encaminhado à PFN para manifestação, a
qual prestou as seguintes informações na data de 17 de agosto de 2021 (fl. 120):
“Em atenção ao Despacho n° 5668, de 08 de agosto de 2021, às fls. 81/82, em que a
RFB solicita informações sobre o redirecionamento dos débitos inscritos em dívida
ativa da União (90213005237, 90714002476 e 90614011468) para a empresa
supracitada, juntamos às fls. 114/119 do presente processo cópia da decisão judicial
que reconheceu a sucessão entre as empresas M C BENETATTI E CIA LTDA e M V
CAMBÉ – COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EIRELLI ME, e
determinou a inclusão da empresa M V CAMBÉ – COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS – EIRELLI ME no pólo passivo da demanda.
Informamos ainda que a empresa M V CAMBÉ – COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS – EIRELLI ME permanece incluída como co-responsável pelas
inscrições n° 90213005237, 90714002476 e 90614011468, conforme extrato das
Certidões de Dívida Ativa às fls. 83/113”.
5. Às fls. 83 a 113 foram anexados os extratos das CDAs, conforme solicitado.
Cientificado do resultado da diligência, a Recorrente restou silente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, cabendo dele conhecer.
A Recorrente defende a inexistência de relação jurídica tributária referente aos
débitos inscritos em dívida ativa n° 90213005237, 90714002476 e 90614011468.
Como se infere dos extratos de fls. 34 a 55, a recorrente foi incluída no polo
passivo dos débitos inscritos em Dívida Ativa da União, na condição de corresponsável, na data
de 21/06/2018, devidamente indicados no Despacho Decisório.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.900 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.722972/2018-49

O retorno da diligência comprova que a Recorrente permanece incluída como
corresponsável pelas inscrições n° 90213005237, 90714002476 e 90614011468, conforme
extrato das Certidões de Dívida Ativa às fls. 83/113.
Deste modo, ainda que a recorrente tenha sido constituída somente após a
inscrição dos débitos em Dívida Ativa, figura como corresponsável pelos débitos, o que pode ter
ocorrido em razão de responsabilidade por sucessão. Todavia, é matéria que deveria ser
contestada junto à Procuradoria da Fazenda Nacional.
As demais informações trazidas pela diligência (fls. 114/119) dão conta da
existência de decisão judicial que reconheceu a sucessão entre as empresas M C BENETATTI E
CIA LTDA e M V CAMBÉ – COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EIRELLI ME,
e determinou a inclusão da empresa M V CAMBÉ – COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS – EIRELLI ME no pólo passivo da demanda.
Assim, correta a exclusão do Simples Nacional em razão de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos do artigo 17, inciso
V, da Lei Complementar no 123/2006, que assim dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
No caso, é necessário esclarecer que este processo administrativo fiscal não tem
por objeto a cobrança dos débitos indicados no Ato Declaratório Executivo de exclusão, o que
tramita em processo próprio, mas tão somente verificar se o contribuinte regularizou os débitos
no prazo estabelecido no parágrafo 2o do artigo 31 da LC no 123/2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
O tema da responsabilidade por sucessão relativa aos débitos é discussão
posta em juízo. Não há previsão legal para que seja resolvida administrativamente, neste
processo, a questão contestada em outro processo, judicial ou administrativo, mormente
quando a matéria discutida nos presentes autos é a exclusão do Simples Nacional, e no
poder judiciário é a sucessão do art. 133 do CTN e aspectos do auto de infração que teriam
originado os débitos, ou seja, os temas são autônomos. Ao tempo da publicação do ADE
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.900 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.722972/2018-49

de exclusão os débitos encontravam-se em aberto, e sequer havia recurso administrativo ou
outra medida suspensiva da exigibilidade correspondente, e, ainda, não houve pagamento
nos 30 dias seguintes à publicação, o que demonstra a correição na publicação do
mencionado ADE.
A situação fática encontrava-se enquadrada sob os seguintes dispositivos
legais:
Lei Complementar n.o 123/2006:
(...)
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)

IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do ano
calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão.
(...)
Art.31.
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta)
dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
A boa leitura da regulação dada pelas normas acima indica que a exclusão de
ofício do contribuinte que não atende os requisitos legais para a permanência no regime
de tributação simplificada é dever da administração tributária, e esta, dada a sua atividade
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.900 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.722972/2018-49

vinculada à lei, cumpre esse dever através da elaboração e publicação do respectivo Ato
Declaratório Executivo de exclusão do SIMPLES.
No tocante as decisões administrativas trazidas aos autos, não há como acatá-las,
haja vista que as decisões proferidas decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes e
mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, ainda que reiteradas sobre determinada
questão, não se fazem oponíveis à autoridade administrativa, ressalvada a hipótese de edição de
súmula administrativa, na forma do artigo 26A do PAF, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, que se presta a bem
elucidar o tema:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação
a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado.
Ante o exposto, não havendo comprovação da suspensão da exigibilidade dos
débitos objeto do ADE, é de se referendar o Ato Declaratório Executivo que excluiu a
Interessada do Simples Nacional.
Nega-se provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital